Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES. NORMAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

2. O delito do art. 244-B não é formador da execução do crime de roubo em concurso de pessoas, não havendo que se falar em subsidiariedade tácita de normas ou bis in idem, pois os tipos penais punem condutas distintas.

3. Verificada a existência de erro material no cálculo da pena, procede-se sua adequação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.